Tribunal: STF
Processo: RE 439003
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA.
   DECORRÊNCIA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
1.      A relação condominial é,
   tipicamente, relação de comunhão de escopo. O pagamento da
   contribuição condominial [obrigação propter rem] é essencial à
   conservação da propriedade, vale dizer, à garantia da
   subsistência individual e familiar --- a dignidade da pessoa
   humana.
2.      Não há razão para, no caso, cogitar-se de
   impenhorabilidade.
3.      Recurso extraordinário a que se nega
   provimento.